Tribunal: CARF
Processo: 11040.721523/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721523/2012-85
ACÓRDÃO
2101-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADELINO HERNANDES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANTECIPAÇÃO
DE
LUCROS.
DISTRIBUIÇÃO.
NORMAS
APLICÁVEIS.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, que exceder ao valor apurado com base na escrituração,
inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721523/2012-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRADELINO HERNANDES PEREIRA
contra o Acórdão no 15.42.603, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR em 2 de junho de 2017, que
considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
O procedimento fiscal originou-se da constatação de que o contribuinte declarou
como rendimentos isentos e não tributáveis valores recebidos da empresa Transportes Urbanos e
Rurais Fragata Ltda a título de distribuição de lucros, nos montantes de R$ 97.000,00 em 2007, R$
106.000,00 em 2008 e R$ 106.000,00 em 2009.
A fiscalização verificou que a empresa distribuidora apresentou prejuízos
acumulados em todos os anos fiscalizados, variando de R$ 4.397.049,12 negativos em 2007 até R$
7.273.869,12 negativos em 2009, além de prejuízos líquidos anuais e ausência completa de
reservas de lucros. Diante da inexistência de lucros efetivos para distribuição, foi lavrado Auto de
Infração exigindo o imposto sobre os valores recebidos como rendimentos tributáveis,
fundamentado no art. 48, parágrafos 3o e 4o da IN SRF no 93/1997.
O contribuinte apresentou impugnação alegando ilegalidade do lançamento por
fundamentação em norma infralegal, sustentando que não houve distribuição de lucro excedente,
mas sim dívidas do sócio perante a sociedade, configurando passivo não tributável.
A primeira instância administrativa manteve a exigência fiscal, entendendo que a
Instrução Normativa apenas regulamenta dispositivo legal vigente e que, inexistindo lucros
acumulados ou reservas suficientes, os valores distribuídos devem ser submetidos à tributação
regular conforme legislação específica, aplicando-se o princípio da primazia da realidade
econômica sobre a forma jurídica, em acórdão assim ementado:
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. DISTRIBUIÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, que exceder
ao valor apurado com base na escrituração, inexistindo lucros acumulados ou
reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à
tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na
tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721523/2012-85
3
Alegações de ilegalidade não podem ser opostas na instância administrativa. A
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
No presente recurso voluntário, o recorrente reitera os argumentos anteriores,
sustentando a reforma da decisão por ausência de fundamento legal para a tributação e
inocorrência do fato gerador do imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar
O recorrente suscita preliminar de ilegalidade do lançamento tributário,
sustentando que a autuação se fundamenta exclusivamente na Instrução Normativa SRF no 93/97,
sem amparo em dispositivo legal, violando o princípio da legalidade tributária.
Esta preliminar não merece prosperar por múltiplas razões técnicas. Primeiramente,
o lançamento encontra sólido fundamento legal no art. 10 da Lei no 9.249/95, que estabelece a
isenção para "lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados", bem como no
art. 43 do Código Tributário Nacional, que define o fato gerador do imposto de renda. A Instrução
Normativa SRF no 93/97 não inova o ordenamento jurídico, mas apenas regulamenta os
dispositivos legais mencionados, estabelecendo procedimento específico para situações de
distribuição sem lastro contábil.
Ademais, compete à autoridade administrativa aplicar as normas vigentes sem
examinar questões de constitucionalidade de leis ou legalidade de normas infralegais, matéria
reservada ao Poder Judiciário, conforme estabelece a Súmula CARF no 2.
A preliminar apresentada confunde-se substancialmente com o mérito da
controvérsia. A alegação de que não houve distribuição de lucros, mas sim de dívidas do sócio
perante a sociedade, constitui questão meritória sobre a natureza jurídica dos valores
transferidos, não preliminar processual.
O recorrente sugere implicitamente que os valores representariam mútuo ou
adiantamento, mas esta tese esbarra na ausência completa de documentação comprobatória.
Inexiste nos autos qualquer contrato de mútuo, instrumento de confissão de dívida, ou
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721523/2012-85
4
documentação que evidencie a existência de obrigação prévia da sócia perante a pessoa jurídica. A
escrituração contábil registra expressamente os pagamentos como "distribuição de lucros" e
"antecipação de lucros", não como de mútuos ou adiantamentos.
A regularidade mensal dos pagamentos durante três exercícios consecutivos,
combinada com a declaração pelo próprio contribuinte destes valores como "rendimentos
isentos", contraria frontalmente a tese sustentada. Operações de mútuo caracterizam-se pela
eventualidade e documentação específica, elementos ausentes no caso concreto.
A preliminar deve ser rejeitada porque o lançamento possui fundamentação legal
adequada e a discussão sobre a natureza dos valores constitui questão de mérito. A alegação de
ausência de amparo legal não se sustenta diante da clara incidência dos arts. 10 da Lei no 9.249/95
e 43 do Código Tributário Nacional, devidamente regulamentados pela Instrução Normativa SRF no
93/97.
Rejeito a preliminar de ilegalidade do lançamento.
3. Mérito
A controvérsia cinge-se à seguinte questão de direito: valores transferidos pela
pessoa jurídica a sócio, escriturados como "distribuição de lucros", em contexto de inexistência de
lucros efetivos e de prejuízos acumulados, configuram rendimentos tributáveis pelo imposto de
renda pessoa física ou mantêm a natureza de lucros isentos prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95?
O art. 10 da Lei no 9.249/95 estabelece a isenção para "lucros ou dividendos
calculados com base nos resultados apurados". A norma legal condiciona expressamente a
isenção à existência de resultados positivos que fundamentem a distribuição.
A Instrução Normativa SRF no 93/97, em seu art. 48, estabelece sistemática
detalhada para as hipóteses de distribuição sem lastro:
I.
§ 3o: distribuição excedente ao resultado escriturado → imputação a lucros
acumulados/reservas
II.
§ 4o: inexistindo lucros acumulados/reservas suficientes → tributação regular
III.
§ 8o: distribuição sem apuração em balanço → tributação na forma do § 4o
O Código Tributário Nacional define como fato gerador "a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza" (art. 43,
caput), estabelecendo que "a incidência independe da denominação da receita ou do rendimento"
(§ 1o).
A análise das Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) da empresa
Transportes Urbanos e Rurais Fragata Ltda demonstra o seguinte:
Exercício
Prejuízo Acumulado
Resultado do Exercício
Reservas de Lucros
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721523/2012-85
5
2007
R$ 4.397.049,12 (negativo)
R$ 251.956,48 (prejuízo)
R$ 0,00
2008
R$ 6.027.967,52 (negativo)
R$ 1.920.038,21 (prejuízo)
R$ 0,00
2009
R$ 7.273.869,12 (negativo)
R$ 1.245.901,60 (prejuízo)
R$ 0,00
A pessoa jurídica apresentou prejuízos acumulados crescentes durante todo o
período fiscalizado, evoluindo de R$ 4.397.049,12 negativos em 2007 para R$ 7.273.869,12
negativos em 2009, evidenciando deterioração patrimonial contínua e progressiva.
Concomitantemente, a empresa registrou prejuízos operacionais em todos os
exercícios analisados, impossibilitando qualquer geração de resultados positivos para distribuição.
A conta contábil "Reservas de Lucros" apresentou saldo zero em todos os períodos examinados,
confirmando a inexistência de resultados positivos acumulados de exercícios anteriores que
pudessem servir de lastro para as transferências realizadas.
Não obstante essa realidade contábil e financeira, o contribuinte recebeu da pessoa
jurídica os valores de R$ 97.000,00 em 2007, R$ 106.000,00 em 2008 e R$ 106.000,00 em 2009,
totalizando R$ 309.000,00. Tais valores representaram inequívoco acréscimo patrimonial, tendo o
contribuinte adquirido disponibilidade jurídica e econômica sobre os recursos transferidos pela
empresa, conforme demonstram os recibos assinados por seu procurador e os lançamentos na
escrituração contábil-fiscal da pessoa jurídica.
A aplicação da sistemática prevista no art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/97
ao caso concreto revela-se cristalina. O parágrafo 3o do referido dispositivo determina que a
parcela dos rendimentos pagos a título de lucros que "exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores".
Na sequência, o parágrafo 4o prevê que, "inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em
montante suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação" nos termos da legislação
específica do imposto de renda pessoa física.
No caso em análise, a totalidade dos valores distribuídos excede não apenas o
resultado escriturado de cada exercício, como também inexistem lucros acumulados ou reservas
de lucros em qualquer montante que possa servir de lastro às transferências. Consequentemente,
a integralidade dos R$ 309.000,00 recebidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação regular, não
sendo aplicável qualquer parcela da isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95.
O contribuinte sustenta que os valores recebidos representariam dívidas do sócio
perante a sociedade, configurando passivo não tributável. Esta alegação não encontra amparo nos
elementos probatórios dos autos. A escrituração contábil-fiscal apresentada registra os valores
especificamente como "distribuição de lucros" e "antecipação de lucros", não como de passivos.
Ademais, inexiste nos autos qualquer documentação que comprove a existência de débito prévio
da sócia perante a empresa que justificasse os pagamentos mensais regulares observados durante
três exercícios consecutivos.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721523/2012-85
6
A regularidade temporal das transferências, somada à declaração pelo próprio
contribuinte destes valores como "rendimentos isentos" em suas declarações de ajuste anual do
imposto de renda pessoa física, confirma inequivocamente a natureza de distribuição de
resultados, ainda que desprovida do necessário lastro em lucros efetivos.
A aplicação do princípio da primazia da realidade econômica, consagrado no
parágrafo 1o do art. 43 do CTN, impõe o reconhecimento da natureza tributável dos valores,
prevalecendo a substância econômica da operação sobre sua qualificação formal. A denominação
contábil como "distribuição de lucros" não pode prevalecer sobre a realidade patrimonial da
empresa, caracterizada pela ausência total de lucros distribuíveis.
Conclui-se que os valores recebidos pelo contribuinte configuram rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda pessoa física, devendo ser aplicada a tabela progressiva vigente
para os respectivos anos-calendário.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 360
DF CARF MF
Original